Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706309-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: CHRISTIANO FAVILLA ELIAS DECISÃO 1. A terceira embargada agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702096-40.2021.8.07.0001 – id 82262749) que suspendeu as medidas expropriatórias, até o julgamento dos embargos, das seguintes salas comerciais: 501 (mat. 419523), 503 (mat. 419525), 504 (mat. 419526), 505 (mat. 419527) e 535 (mat. 419557), Ed. Up Side Araguaia, Rua Araguaia no 1763, Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, 9° Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Alega, em resumo, que i) os bens não pertencem ao terceiro embargante, mas, sim, ao seu pai, Sr. Pedro Calmon Mendes; ii) inexistência de provas quanto ao "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", pressuposto essencial à tutela de urgência (CPC 300); iii) os imóveis podem ser alienados a qualquer momento, visto que constam de anúncios na OLX. Requer a manutenção liminar da penhora ou, subsidiariamente, o bloqueio das matrículas dos bens. 2. A decisão impugnada não desconstituiu a penhora dos imóveis, apenas suspendeu medidas expropriatórias – i.e., atos de transferência patrimonial dos bens penhorados (CPC 876 a 903) -, até o julgamento definitivo dos embargos. Confira-se: “Tendo em vista os documentos de ID 81950529, 81950528, que indicam a posse/domínio do embargante sobre os imóveis penhorados salas 501, 503, 504, 505, 535 do edifício Up Side Araguaia no 1763 – Freguesia de Jacarepaguá/RJ, nos termos do art. 678, CPC, determino a suspensão das medidas expropriatórias dos imóveis e manutenção da posse do embargante até decisão final dos embargos. Certifique a Secretaria nos autos principais sobre a presente decisão. (...).” A penhora pode ser levada ao RI, precantando interesses da agravante em face de terceiros que, ainda assim, venham a adquirir os imóveis. A tutela foi concedida ao agravado em face dele constar, como proprietário e, por outro lado, o perigo reside na possibilidade de expropriação, caso o Juízo a quo houvesse indeferido o efeito suspensivo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 08 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR